Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de comando judicial que não reconsiderou decisão anterior que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do de cujus. Em apertada síntese, pretende a agravante, terceira interessada, que seja comunicada a revogação da decisão liminar proferida em razão da prolação de sentença diante dos hipotéticos reflexos financeiros. A despeito da previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil contemplar a admissibilidade ampla do agravo de instrumento nas demandas de inventário, porém, o fato da parte pretender a retificação da sentença exterioriza aparente hipótese de não conhecimento do recurso. Com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca da questão, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator